Tribunal: TCU
Processo: 002.113/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO referente à licitação com número 52020, modalidade Pregão e Uasg 450373 (Objeto: Contratação de serviços de natureza continuada, de reprografia e conversão digital de documentos, por demanda, para atendimento das Unidades do SEBRAE/MA na Cidade de São Luís.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico (PE) 5/2020, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão (Sebrae/MA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, não conhecer da representação, ante a ausência de interesse público; 9.2. considerar prejudicados, por perda de objeto, os pedidos deduzidos pelo representante; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão (Sebrae/MA), para que no exercício da fiscalização que lhe compete, verifique a existência de eventuais irregularidades.